Tribunal: TCU
Processo: 001.063/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152025, modalidade Concorrência e Uasg 158718 (Objeto: Construção do ginásio poliesportivo do campus de São Félix do Xingu da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos de representação referente à concorrência 90015/2025 sob a responsabilidade da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de ginásio poliesportivo. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, está adequadamente instruída e demonstra a existência de indícios mínimos que justificam seu conhecimento formal. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada e Contratações (AudContratações), ao analisar o recurso administrativo interposto pela representante, bem como as notas técnicas 5/2025, 6/2025 e 8/2025, emitidas pela Unifesspa, concluiu que os erros verificados no exame do recurso são de baixíssima materialidade, não tendo afetado a formulação das propostas, tampouco a lisura do procedimento e a seleção da proposta mais vantajosa. Considerando que a unidade instrutiva não verificou a existência de pressupostos para eventual adoção de medida cautelar e concluiu pela improcedência das alegações da representante. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido no processo, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar e encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da AudContratações (peça 17), ao representante. 1. Processo TC- Processo 001.063/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Adeilton Chaves Figueiredo (OAB/TO 7.456), representando Lider Serviços, Construções e Imobiliária Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.